Tribunal: STF
Processo: HC 203627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ednilson Siqueira Paiva e outro em favor de Célia Fernandes de Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.071, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 167)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente, presa após a sentença em 18.7.2017, foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, III, IV e VI da Lei 11.343/2006, à pena de 32 anos e 3 meses de reclusão.
    Relatam que as razões de apelação da paciente teriam sido juntadas em 3.8.2017, a remessa dos autos ao TJPB ocorrido em 13.8.2019, o qual os teria devolvido em 12.11.2019. Depois houve nova remessa ao Tribunal e nova devolução à comarca de origem em 26.5.2020, onde ainda permanecem. (p. 2)
    Alegam, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase 4 anos, sem que a apelação interposta esteja sequer conclusa com o relator.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra ato omissivo do Tribunal de Justiça da Paraíba, embora tenha enfrentado seu mérito.
    O relator da apelação no TJPB informou ao STJ “estar impossibilitado de prestar esclarecimentos acerca do alegado pela defesa, dado que a ApCrim n. 0002020-27.2013.815.2002, após apresentadas as razões dos recursos aviados por duas das corréus que também apelaram foi baixado ao foro de origem para a coleta das contrarrazões do Ministério Público”, acrescentando que determinara “nesta data (7.8.2020), a devolução dos autos a esta Instância para o regular processamento e julgamento da apelação”. (eDOC 2, p. 124)
    Anoto que em 9.2.2021, na decisão monocrática que não conheceu do HC, o relator recomendou ao TJPB que priorizasse o julgamento da apelação e ao juízo de origem que lhe remetesse imediatamente os autos, e reavaliasse a necessidade da custódia cautelar nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP. (eDOC 2, p. 141)
    Em consulta ao portal eletrônico do TJPB, constato que tal determinação não foi cumprida, pois os autos permanecem em 1ª instância, sem nova decisão. O último andamento é “proferido despacho de mero expediente”, de 26.8.2020.
    Nem o comando da lei, nem a determinação do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nem a recomendação do Superior Tribunal de Justiça obtiveram que os autos fossem remetidos da Vara de Entorpecentes da Comarca de João Pessoa para o Palácio da Justiça da Paraíba.
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar para determinar à Serventia da Vara de Entorpecentes de João Pessoa - PB que os autos da ação penal 0002020-27.2013.815.2002 sejam remetidos, no estado em que se encontrarem, ao Tribunal de Justiça da Paraíba.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba quanto à situação do processo, ao tempo de prisão preventiva de todos os réus, à realização da reavaliação do art. 316, parágrafo único, do CPP, às possibilidades e perspectivas de colocação em pauta de julgamento das apelações interpostas e às demais alegações da inicial, a ser prestadas após a recepção dos autos.
    Oficie-se à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para ciência e acompanhamento devido.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente